Tribunal: TJDFT
Processo: 0766365-43.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
ÓRGÃO: TURMA CRIMINAL CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No PROCESSO: 0766365-43.2021.8.07.0016 EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGANTE: ARTUR CEZAR DE ABREU BENVENUTO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: E.M.T. RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Em face de possíveis efeitos infringentes dos embargos de declaração interpostos pela Defesa de ARTUR CEZAR DE ABREU BENVENUTO (ID 75191577), dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça e intime-se o Assistência da Acusação. Cumpra-se. Brasília, 18 de agosto de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator